Tribunal: TJDFT
Processo: 0731228-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO. PENHORA. EQUIPAMENTOS. PROVA. PROPRIEDADE. BENS MÓVIES. DISPENSÁVEL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens móveis indicados pelo credor.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão em discussão em verificar a necessidade de prévia comprovação da propriedade de equipamentos indicados à penhora pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

4. A execução ocorre no interesse do credor, quem tem o dever de indicar bens do devedor passíveis de responder pelo pagamento do seu crédito.

5. É desarrazoada a necessária comprovação da propriedade dos equipamentos indicados à penhora antes do deferimento da ordem de constrição, cuja propriedade, assim como a de tantos outros bens móveis, independe de registro, pois decorre da tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

IV. Dispositivo

6 . Recurso conhecido e provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: artigos 1.209 e 1.267, ambos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: n/a